Tribunal: TJBA
Processo: 8039663-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039663-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RICARDO DE MELO MOUL e outros Advogado(s): DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE AGRAVADO: MISSIATO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros Advogado(s):ROBSON MACHADO MENDONCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. MERA DIFERENÇA DE PORTE ECONÔMICO INSUFICIENTE PARA AFASTAR FORO ELEITO. ENTENDIMENTO DO STJ. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência territorial da 1ª Vara Cível de Feira de Santana para processar e julgar ação de cobrança decorrente de contrato de representação comercial. O agravante sustenta que a decisão violou o princípio do acesso à justiça e que o artigo 39 da Lei nº 4.886/65 estabelece competência protetiva do foro do domicílio do representante comercial, alegando hipossuficiência em face das empresas agravadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato de representação comercial pode ser afastada em razão da aplicação do artigo 39 da Lei nº 4.886/65 e da alegada hipossuficiência do representante comercial. III. Razões de decidir 3. O artigo 39 da Lei nº 4.886/65 institui modalidade de competência relativa com finalidade protetiva em favor da parte economicamente mais vulnerável, mas não afasta automaticamente a validade de cláusula de eleição de foro validamente pactuada. 4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o foro eleito pode ser afastado apenas quando constatada efetiva hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica, sendo necessária a presença conjunta de requisitos específicos: contrato de adesão, reconhecimento de hipossuficiência e dificuldade de acesso à Justiça. 5. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 6. No caso concreto, não restou demonstrada a hipossuficiência do agravante, que constitui pessoa jurídica regularmente estabelecida, exerce atividade comercial e é representado por advogados habilitados, não evidenciando vulnerabilidade que justifique o afastamento da cláusula contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em contratos de representação comercial, a aplicação do artigo 39 da Lei nº 4.886/65 não afasta automaticamente a validade de cláusula de eleição de foro, sendo necessária a demonstração efetiva de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica do representante. 2. A mera diferença de porte econômico entre as partes contratantes não caracteriza hipossuficiência apta a invalidar cláusula de foro de eleição validamente pactuada." ________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/65, art. 39; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27/5/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039663-28.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Ricardo de Melo Moul e Agravada a Missiato Indústria e Comércio LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator